Tribunal: TRF3
Processo: 5004264-78.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
282/779)

5004264-78.2017.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INADEQUALÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

3. Pretende a impetrante a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o recebimento da pensão por morte já concedida à companheira do falecido, e, nesta senda, inadequada a via do mandado de segurança. A comprovação da manutenção da dependência econômica demanda dilação probatória incompatível com o célere rito constitucional.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004264-78.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MAURICIA JOSEFINA CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO FELICISSIMO GONCALVES - SP164222-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004264-78.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MAURICIA JOSEFINA CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO FELICISSIMO GONCALVES - SP164222-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando prestação jurisdicional que determine a anulação da decisão que indeferiu a concessão da pensão por morte.

A sentença reconhecendo a falta de interesse de agir por inadequação da via processual eleita, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, denegando a segurança.

Apela a parte autora aduzindo, em síntese, a nulidade da decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas no processo administrativo.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004264-78.2017.4.03.6104

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MAURICIA JOSEFINA CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO FELICISSIMO GONCALVES - SP164222-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Neste contexto, razão assiste ao MM. Magistrado a quo.

O detido compulsar dos autos revela ter a autora ingressado com pedido administrativo, visando a concessão da pensão por morte em decorrência do óbito de Raul Serafim Campos, ocorrido em 10/07/2014.

O INSS indeferiu o pedido da autora tendo em vista que a requerente não comprovou o recebimento de ajuda financeira do instituidor, considerando que existe benefício concedido à companheira do de cujus com comprovação da união estável.

Observa-se, portanto, que a controvérsia posta na presente ação mandamental volta-se à comprovação, pela impetrante, de que a decisão administrativa que indeferiu a pensão por morte não tenha observado os termos da Lei n. 8.213/91.

Neste contexto, o que a impetrante pretende, de fato, é a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o reconhecimento da condição de dependente do segurado e, nesta senda, entendo inadequada a via do mandado de segurança.

A comprovação da manutenção da dependência econômica em relação ao de cujus demanda dilação probatória incompatível com esse célere rito constitucional.

No entanto, nada obsta que a requerente busque a via administrativa ou judicial visando a comprovação de seu direito.

Portanto, inexistente a prova pré-constituída apta a comprovar o direito líquido e certo, de rigor a denegação da ordem, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INADEQUALÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

3. Pretende a impetrante a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o recebimento da pensão por morte já concedida à companheira do falecido, e, nesta senda, inadequada a via do mandado de segurança. A comprovação da manutenção da dependência econômica demanda dilação probatória incompatível com o célere rito constitucional.

4. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.